Tribunal: TJDFT
Processo: 0751491-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. DECLÍNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme o artigo 381, §2o, do Código de Processo Civil, a ação de produção antecipada de prova pode ser proposta tanto no foro do local onde a prova deva ser produzida quanto no domicílio do réu, a caracterizar a concorrência de foro.
2. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor a produção antecipada de provas no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil). A competência de foro para a ação antecipada de provas é territorial - de caráter relativo, portanto -, ensejando a observância do disposto na Súmula 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3. Recurso conhecido e provido.